Tribunal: TJBA
Processo: 8069703-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069703-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: J. S. D. L. M. C.

Advogado(s)
:
TATIANA NEVES GUEDES, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA E VÍNCULO TERAPÊUTICO FORA DA REDE CREDENCIADA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. ADI 7.265/STF. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
INVERSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO À SUSPENSÃO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou, via SISBAJUD, o bloqueio de R$ 214.400,00, valor correspondente ao custeio de tratamento de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica particular, além de astreintes fixadas em decisão anterior, com ressalva de que os valores relativos às astreintes permanecessem em conta judicial até ulterior deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a legalidade da constrição de valores diante da alegada disponibilidade de tratamento na rede credenciada, da suposta duplicidade de cobrança (
bis in idem
), da natureza supostamente "extra rol" do procedimento, e da ausência de urgência e risco de lesão à operadora, bem como examinar a alegação de execução indevida das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está amparada em título executivo judicial que reconheceu a necessidade do tratamento específico indicado por prescrição médica, com base na ausência de alternativa terapêutica adequada na rede da agravante e no vínculo terapêutico estabelecido.

4. A tese de
bis in idem
não encontra respaldo, pois não há comprovação de prestação simultânea de serviços.

5. O caráter taxativo mitigado do rol da ANS, conforme entendimento fixado na ADI 7.265/STF, não autoriza negativa genérica de cobertura, impondo análise concreta da eficácia, necessidade e alternativa terapêutica, o que foi realizado no caso.
Não se vislumbra periculum in mora inverso, tampouco risco de desequilíbrio atuarial devidamente demonstrado.

6. A constrição judicial é medida legal de natureza cautelar, proporcional ao crédito reconhecido.

7. A execução das astreintes está condicionada à decisão definitiva, não havendo irregularidade processual.

IV. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8069703-90.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
e, como Agravado,

J. S. D. L. M. C., representado por sua genitora Ivana de Lima Macêdo Carmo
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11